Tribunal: TJBA
Processo: 8004157-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004157-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIAGNOSE DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA LTDA

Advogado(s)
:
LARISA GRASIELE SILVA MASCARENHAS

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

IV

AGRAVO DE INSTRUMENTO. C
ONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE
EMPRESARIAL.
BENEFICIÁRIOS. TRÊS
VIDAS
.
REAJUSTE ANUAL. EXCESSIV
IDADE
.
APARÊNCIA. REDUÇÃO PROVISÓRIA. ADMISSIBILIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
. PRESENÇA.
DECISÃO
INDEFERITÓRIA
.
REFORMA
.

I – O deferimento da tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da sua reversibilidade, como na hipótese.

II – O percentual de reajuste anual de plano de saúde coletivo não é limitado ao percentual autorizado pela ANS para os planos individuais e familiares. Todavia, diante da possível abusividade dos reajustes aplicados em plano empresarial, que possui apenas três beneficiários do mesmo núcleo familiar, admissível é a aplicação provisória dos índices da ANS até a definição judicial do percentual legítimo, como forma de garantir a continuidade da relação jurídica.

III – Evidenciada a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela de urgência, impositiva é a reforma da decisão que a indeferiu.

RECURSO

PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8004157-88.2025.8.05.0000
, de Jequié, em que figuram como
Agravante
DIAGNOSE DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA LTDA e como
Agravad
o
s

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e OUTRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA